Tribunal: TJMT
Processo: 0003181-18.2014.8.11.0040
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003181-18.2014.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAICON HENRIQUE SCHIMIT (APELADO), MAICON HENRIQUE SCHMITZ - CPF: 708.957.511-00 (APELADO), BENEDITO ANTONIO FURQUIM - CPF: 015.817.258-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO
TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS INDIRETAS E TESTEMUNHAIS. CONFIGURAÇÃO DAS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA DA PENA READEQUADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que afastou as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada no crime de furto, condenando o réu por furto tentado simples (art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, do CP).

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em verificar:

(i) se as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, previstas no art. 155, § 4o, I e II, do CP, podem ser reconhecidas com base em provas testemunhais, documentais e fotográficas, na ausência de exame pericial direto e
,

(
ii
) se a dosimetria da pena deve ser readequada em face do reconhecimento das qualificadoras.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a comprovação de qualificadoras por outros meios de prova idôneos, como testemunhal e documental, quando a realização de perícia direta for inviável.

4.
O conjunto probatório nos autos demonstra
,
de forma inequívoca
,
a prática do delito mediante rompimento de obstáculo e escalada, corroborado pela confissão do réu, declarações da vítima, testemunhas e agentes policiais, além de fotografias anexadas ao laudo policial, que atestam os danos na janela utilizada para ingresso na residência.

5.
O reconhecimento das qualificadoras impõe a readequação da pena, considerando a maior reprovabilidade da conduta e
a superação
dos elementos normativos do tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido para reconhecer as qualificadoras previstas no art. 155, § 4°, I e II, do CP e readequar a pena para 01 (um) ano, 03 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa, mantido o regime inicial aberto
.

Tese de julgamento
: “
1.
A ausência de exame pericial não impede o reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada se comprovadas por outros meios de prova idôneos e devidamente fundamentados nos autos.
2.
A confissão do réu, corroborada por depoimentos de testemunhas, vítimas e agentes policiais, bem como por provas documentais e fotográficas, é suficiente para a configuração das qualificadoras previstas no art. 155, § 4°, I e II, do Código Penal.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art. 155, § 4°, I e II; art. 14, II; art. 59; art. 33, § 2°, “c”; art. 65, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.061.547/SC, rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT),
Sexta Turma, julgado em 7/5/2024,
DJe
13/5/2024
;
TJMT, N.U. 1023595-87.2021.8.11.0003, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16/7/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003181-18.2014.8.11.0040

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAICON HENRIQUE SCHMITZ

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p elo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra
sentença
proferida pelo Juízo da
5
a
Vara
da Comarca de
S
orriso
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0003181-18.2014.8.11.0040
,
afastou

as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada
,

conden
ando
o réu
à pena de
08 (oito) meses de reclusão
,
em
regime aberto,
como incurso
nas sanções do art.
155,
caput
,
c/c
art. 14, II, ambos do CP
,
além de

06
(
seis
) dias-multa
(
id.

230245699
, págs. 105/113
).

Em suas

razões recursais
(id.
230245699
, págs. 116/122
)
,

o

Ministério Público
requer
o provimento do recurso

para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo as qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, previstas no art. 155, § 4o, I e II, do
CP
, condenando o recorrido por furto qualificado
, na
modalidade
tentada
.

Em contrarrazões
(id.

230245699
, págs. 124
/132
)
,
a

Defensoria Pública

rebateu as teses
ministeriais
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou
parecer
pelo provimento do recurso
(id.
234968188
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Ab
initio
, p
ara melhor compreensão dos fatos,
transcrevo
, a seguir,
trecho
da denúncia oferecida pelo Ministério Público, na qual o apelante é acusado da prática do crime de furto qualificado
:

“
[...]
Noticiam os autos que na data de 15 de abril de 2014, por volta de 13h50min., na Rua Das Videiras, no 320, Bairro Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de Sorriso/MT, o denunciado MAICON HENRIQUE SCHIMIT, subtraiu, para si ou para outrem, mediante escalada e rompimento de obstáculo, consistente em pular o muro da residência e arrombar uma janela, 01 (um) Net Book, da marca Aspire
One
, avaliado em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), 01 (uma) máquina fotográfica digital, da marca Sony, cor

azul, avaliada em R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais), 01 (uma) máquina fotográfica digital, da marca Sony, cor preta, avaliada em R$ 464,00 (quatrocentos e sessenta e quatro reais), 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung, cor preta, avaliado em R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais), 01 (um) aparelho celular, da marca Samsung, cor prata, avaliado em R$ 559,00 (quinhentos e cinquenta e nove reais), 01 (um) par de tênis, da marca
Asics
, cor branco, avaliado em R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) e 01 (uma) mochila, da marca
Asics
, cor preta, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), pertencentes à vítima Benedito
Antonio
Furquim, não se consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme se extrai do Auto de Apreensão de fl. 18, Auto de
Constatação em Local do Crime de fls. 21/23 e Auto de Avaliação de fl. 24 do IP.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e lugar acima mencionadas, o denunciado, aproveitando-se que não havia ninguém na residência da vítima, escalou um muro de 2,50m de altura, arrombou a janela do banheiro e adentrou nesta (fls. 21/23), em seguida subtraiu os objetos acima mencionados.

No momento em que
o denunciado estava saindo da residência da vítima checou, situação em que esta avistou o acusado pulando o muro com os bens subtraídos e que estava se dirigindo à Rua Noel Rosa.

Ao continuar a vítima e outros populares perseguiram o denunciado e conseguiram fazer sua detenção na posse da res furtiva. Em seguida, o denunciado foi algemado por um policial civil que passava no local e posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Judiciária Civil por policiais militares que atenderam à ocorrência.

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu DENÚNCIA em face de MAICON HENRIQUE SCHIMIT, como incurso no artigo 155, § 4°, I e II
c.c
artigo 14, II, ambos do Código Penal

[...]
.
” (
id.
230245699
, págs. 10/12
)
.

Com efeito,
o juízo

de origem julgou
parcialmente
procedente o pedido formulado na denúncia, condenando o
recorrido
nos seguintes termos
:

“[...]
D'outra banda, dando sequência à linha de raciocínio desenvolvida, no que tange à qualificadora relativa ao rompimento/destruição de obstáculo, considero que não restou perfeitamente identificada na hipótese 'sub judice'. E que, como forma de desenvolver-se interpretação do direito penal com comprometimento e perfil constitucional, conclui-se, por inferência racional, que se mostra imprescindível, como regra geral, para a
hipótese em que a prática da infração penal deixa vestígios materiais, a realização do exame de corpo de delito direto, para efeito de comprovar os sinais externos da consumação do delito, exceto se tiverem dissipado/desaparecido por completo os vestígios ou se o lugar tiver se tornado impróprio para a constatação dos peritos (art. 158 e art. 167, ambos do Código de Processo Penal). Somente se não se revelar possível/viável tecnicamente o exame dos vestígios materiais da ação criminosa é que se admitirá a comprovação do fato por intermédio da produção de outra meio de prova — o que implica considerar que sendo materialmente possível a realização do exame de corpo de delito direto não se pode aceitar a realização da modalidade indireta.

Por via de consequência, diante desta perspectiva, porque a qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto se caracteriza como circunstância que deixa sinais externos sensíveis à apuração, depreende-se que, para fins de configuração da qualificadora do delito de furto, é necessária a realização do exame pericial. Portanto, nesse diapasão de ideias, à míngua da realização da prova pericial e de demonstração da ocorrência de desaparecimento por completo dos vestígios ou de que o lugar tivesse se tornado impróprio para a constatação dos peritos, conclui-se que se mostra inaceitável a utilização da prova testemunhal, para fins de autorizar a incidência da circunstância qualificadora do delito de furto.

[...]

D'outra banda, quanto à qualificadora referente à escalada, entendo que deve permanecer rechaçada a sua incidência na hipótese concreta. Ocorre que, a qualificadora da escalada no crime de furto se revela como circunstância que deixa sinais externos sensíveis à apuração e, por conseguinte, na linha do que já foi desenvolvido no tópico anterior, para fins de configuração, é
necessária a realização do exame pericial [art. 171 do Código de Processo Penal] — o que não ocorreu no caso concreto.

[...]

Destarte, destaca-se, sem qualquer percalço, da prova cotejada, que a conduta protagonizada por parte do réu ajusta-se, com perfeição, ao figurino legal que define o delito de furto, na modalidade tentada, chancelado no corpo do art. 155 'caput' c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para o fim de:

a) DECOTAR as qualificadoras do delito de furto, referentes ao rompimento de obstáculo e à escalada [art. 155, § 4o, incisos I e II do Código Penal];

b) CONDENAR o réu Maicon Henrique
Schimitz
, devidamente qualificado, pela prática da infração penal de furto, na modalidade tentada, na forma prevista no art. 155 'caput' c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
[...]
” (id.
230245699
, págs. 105/113
).

Pois bem.

A controvérsia recursal
restringe
na possibilidade de reconhecimento das qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada no crime de furto, afastadas na sentença de primeiro grau sob o fundamento de que sua configuração demandaria, necessariamente, a realização de exame
pericial
, o que não ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema
,
é amplamente reconhecido o entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, especialmente no âmbito do
STJ
,
que
admite a comprovação das qualificadoras mencionadas por outros meios de prova idôneos, como testemunhal, documental ou mesmo por fotografias juntadas aos autos, desde que a realização da perícia direta seja inviável ou esteja ausente por motivo devidamente justificado.

Nesse sentido:

“[...]
Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras.
[...]”
(
AgRg
no REsp n. 2.061.547/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do T
JDF
), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024,
DJe
de 13/5/2024)
.

No caso dos autos, o conjunto probatório apresentado é robusto e suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a presença das circunstâncias qualificadoras.

Aliás, o
próprio acusado, em seu interrogatório
inquisitorial (id.
230245699
, págs. 26/27) e
judicial (
id.
230246150
), confessou ter escalado um muro de 2,50 metros para ingressar na residência pela janela do banheiro
.

Essa narrativa encontra suporte nas declarações firmes da vítima e das testemunhas, que descrevem o rompimento de obstáculo, consistente no arrombamento da janela, corroborado ainda por fotografias anexadas ao laudo policial (
id.
230245699
, págs. 33/35
), que registram os danos na estrutura da janela utilizada como acesso ao imóvel.

O auto de constatação de danos indiretos (via testemunha), também destaca que o “[...]
referido basculante se encontrava com sinais visíveis dos danos causados pelo arrombamento, estando com a parte inferior amassada em virtude de ter sido utilizada uma barra de ferro para forçar a abertura.
[...]” (id.
230245699
, págs. 91/93).

O depoimento judicial da vítima, Benedito Antônio Furquim, está em harmonia com as demais provas constantes nos autos, afirmando que “
quando a esposa saiu da casa o réu pulou o muro da casa, quebrou
/arrombou
a janela do banheiro e entrou por ali
;
[...]

que o declarante
chegou em casa e encontrou a residência toda revirada; que saiu pela rua e avistou o réu com uma mochila nas costas; que começou a perseguir o réu pela rua e conseguiu com ajuda de terceiros e um policial deter o réu;

[
...
]

que a janela foi arrombada; que ele pegou um pedaço de ferro e danificou a janela
.
[...]
” (id.
230246150
).

No mesmo sentido são os depoimentos dos agentes policiais e testemunhas que atuaram na ocorrência
,
Fábio
Zampirão
e João Nunes
d
a Silva,
os quais afirmaram em juízo que

ao chegarem ao local, o réu já havia sido detido pelos populares e pelo policial civil, e foi constatado, na casa, que a janela por onde o réu entrou apresentava sinais de arrombamento
(id.
230246150
)
.

Dessa forma, verifica-se que os elementos probatórios coligidos nos autos são uníssonos e coerentes, evidenciando de forma clara a presença da
s
qualificadora
s
.

No presente caso, aplicável o seguinte aresto desta c. Câmara:

“[...]
As provas angariadas na instrução processual, especialmente a confissão extrajudicial do acusado, aliada ao depoimento judicial do policial responsável por sua prisão, mostram-se suficientes para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado
.
”
(
TJMT,
N.U 1023595-87.2021.8.11.0003,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 16/07/2024
).

Diante do conjunto probatório coeso e harmônico, resta configurada a incidência das qualificadoras de
rompimento de obstáculo e escalada
no crime de furto, nos termos do art. 155, § 4
°
, I e II, do Código Penal.

Com efeito, impositiva a readequação da pena.

U
tilizo a circunstância de
rompimento de obstáculo para qualificar
o crime em
questão
.

Na primeira fase
da dosimetria
,
considero
desfavoráveis as circunstâncias
do crime
,
tendo em vista que o delito foi praticado mediante escalada, o que denota maior reprovabilidade na execução do delito, extrapolando os elementos normativos do tipo penal
.

Quanto aos demais vetores do art. 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, consequências e comportamento da vítima), estes permanecem neutros, diante da ausência de elementos que justifiquem valoração negativa ou positiva.

Dessa forma
,
exaspero
a pena-base
em 1/6
(um sexto)
,

tomando como referência
a pena

mínim
a
previst
a

para o delito de furto
qualificado (02 anos)
,
resultando na
fixação
da
reprimenda basilar em

02 (dois) anos e 04 (quatro) meses
e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase,
reconheço
a atenuante
da

confissão espontânea
(art. 65, III,
“
d
”
, do CP),
aplicando, portanto, a fração
de
1/6
(um sexto) para a redução, resultando a pena intermediária em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias e 9 (nove) dias-multa
.

Na terceira fase,
verifico a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do CP, considerando que o crime foi interrompido em fase próxima à consumação (tentativa).

U
tilizo
, para tanto,
a mesma fração aplicada pelo juízo
originário, qual seja
,
1/3 (um terço)
,
para
reduzir
a
reprimenda
, resultando
na
pena
definitiva

de

01 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias
de reclusão
e
0
6
(seis)
dias-multa
,

fixados

na importância de 1/30 (um trigésimo) do
valor do
salário

mínimo

vigente à
época do
s
fato
s
.

Conforme o art. 33, §

2
°
,
“c”
, do
CP
, e considerando que o réu não é reincidente e a pena definitiva é inferior a 4
(quatro)
anos, fixo o regime inicial aberto.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
considerando que
as qualificadoras
previstas n
o art. 155, § 4°, I e II,
do CP
,
demonstram maior gravidade
d
a conduta.

Ante o exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
julgo
O RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
para reconhecer a
s qualificadoras de rompimento de obstáculo e escalada, previstas no art. 155, § 4°, I e II, do CP
, e
, consequentemente,

READEQUAR A PENA
para
01 (um) ano, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 06 (seis) dias-multa
,

na importância de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário

mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025